Tribunal: TJPA
Processo: 0002342-79.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002342-79.2017.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

APELADO: CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA - ME, CERAMICA BELA VISTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: SANDRA ENGELBERT – OAB/PA 13.487

APELADAS: CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA-ME

CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA-EPP (CERÂMICA BELA VISTA LTDA-EPP)

ADVOGADOS: ANDRE LUIZ LIMA – OAB/RO 6.523

BECKENBAUER SAMBLANO DE QUEIROZ – OAB/PA 19.415

SÉRNIO VASCONCELOS CONCEIÇÃO JUNIOR – OAB/PA 27.714

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: EXMA. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DAS AUTORAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. ART. 85 § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. PRINCÍPIO DA JUSTA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrai-se dos autos que as apeladas ajuizaram ação de cobrança em face do Município apelante, objetivando, em suma, sua condenação ao pagamento de valores referentes a construção de uma escola e à venda de materiais para construção.

É certo que, comprovada a prestação dos serviços, o Município deve pagar os débitos existentes, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do fornecedor.

Dessa forma, diante da comprovação do direito das autoras cabia ao Município demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não ocorreu. Pertencia ao Município ora apelante, o ônus de comprovar a ausência de cumprimento de contrato de prestação de serviços, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, olvidou-se de trazer elementos capazes de combater as afirmações e provas trazidas pelos autores.

No que tange à quantificação da verba honorária deve ser observado o art. 85, § 2º, do NCPC. Desse modo, atentando-se ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional. Ressalta-se que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (STJ, REsp n. 1.155.125, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.10), sendo realizada a fixação dos honorários advocatícios através de apreciação equitativa do Juízo, é possível seu arbitramento tomando-se como base o valor da condenação, o valor da causa ou mesmo em valor fixo.

Ressalte-se que, embora os advogados das apeladas façam jus aos honorários sucumbenciais, não é possível que sejam fixados com base no art. 85, § 3º do CPC, pois o valor atribuído à causa é de R$ 782.223,49 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual o arbitramento em percentual resultaria valor excessivo e desproporcional, ante a reduzida complexidade da causa. Saliente-se ainda, que a lide se desenvolveu de maneira relativamente simples, culminando no enfrentamento da questão de fundo após pouquíssimos atos processuais.

Nessa linha de pensamento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pouca complexidade da causa, os honorários podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV, arbitra-se a verba honorária devida pelo município apelante em favor dos advogados das autoras, ora apeladas, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exerceram seu mister nos presentes autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Jacareacanga/PA em face de sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA/PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelas empresas apeladas, julgou procedentes os pedidos das autoras.

Em exordial (ID 2340105, págs. 2-11), as autoras afirmam que são vencedoras de processo licitatório realizado pelo Município de Jacareacanga objetivando a construção de escolas municipais e venda de materiais para a realização da obra. Alegam que a empresa Santa Rita LTDA-ME ficou responsável pela efetiva construção, mediante a assinatura do contrato administrativo nº 290/2016, enquanto que a empresa Cerâmica Bela Vista LTDA-EPP (CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA-EPP) responsabilizou-se pela entrega do material em etapas com a assinatura dos contratos nº 347/2016, 348/2016, 349/2016, 350/2016, 351/2016, 352/2016, 353/2016, 354/2016 e 355/2016.

Alegam que as obras foram realizadas e que o material de construção foi devidamente entregue ao ente municipal, o qual, por sua vez, realizou o empenho das verbas para pagamento, negando-lhes, contudo, o recebimento dos valores sob a alegação de que a gestão anterior não teria deixado em caixa o dinheiro para o adimplemento das obrigações e que a gestão atual não teria responsabilidade para com o pagamento da dívida que não foi contraída por ela.

Por esta razão, as empresas pugnaram pela concessão de medida liminar, a fim de que o ente municipal fosse compelido a liberar, de imediato, o pagamento das notas fiscais faturadas pelas empresas nos valores de R$ 442.078,22 (quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e oito reais e vinte e dois centavos) e R$ 288.274,84 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a serem depositados na conta corrente das empresas. No mérito, requereram a confirmação da tutela antecipada.

Em contestação (ID 2340113, págs. 2-26), o ente municipal pugnou pela total improcedência dos pedidos em face da ausência de provas do direito alegado já que as partes teriam acostado aos autos notas fiscais que não teriam sido devidamente atestadas pelo ente municipal, caracterizando-as como inválidas.

Após a devida instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença (ID 2340221, págs. 1-5) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$416.023,12 (quatrocentos e dezesseis mil e vinte e três reais e doze centavos) a requerente Construtora Santa Rita LTDA-ME valor este, devidamente atualizado pelo INPC desde os vencimentos até o momento, além de juros de mora no percentual de 1% ao mês.

JULGO PROCEDENTE ainda os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 288.274,84 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a requerente Cerâmica Alto Tapajós LTDA-EPP valor este, devidamente atualizado pelo INPC desde os vencimentos até o momento, além de juros de mora no percentual de 1% ao mês.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Uma vez evidenciada a sucumbência do requerido, condeno o Município de Jacareacanga ao pagamento das custas processuais que tiverem sido adiantadas pela parte autora e, ainda dos honorários advocatícios em benefício de seu procurador que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, submeto o presente decreto ao duplo grau de jurisdição, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes litigantes, com fundamento no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Expedientes necessários.

Jacareacanga, 03 de junho de 2019.

KARLA CRISTIANE SAMPAIO NUNES GALVÃO

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

Irresignado o Município de Jacareacanga interpôs recurso de apelação (ID 2340222, págs. 3-17), por meio do qual pugna pela reforma da sentença guerreada sob os mesmos argumentos expostos na contestação.

Em contrarrazões recursais (ID 2340223, págs. 9-13), as empresas recorridas requereram o desprovimento da apelação e a consequente manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Nesta instância, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 2355101, págs. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Impondo-se um juízo antecedente de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, eis que próprio, interposto tempestivamente, encontrando-se, pois, presentes os chamados requisitos intrínsecos e extrínsecos ao transpasse para o juízo de mérito.

Extrai-se dos autos que as partes apeladas ajuizaram ação de cobrança em face do Município apelante, objetivando, em suma, sua condenação ao pagamento de valores referentes à prestação de serviço e ao fornecimento de materiais para construções.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O Município de Jacareacanga sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessárias pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), inclusive é dispensada a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil).

O Juízo de Primeiro Grau saneou o processo (ID 2340220), determinando a intimação das partes para o julgamento do mérito, de acordo com art. 335, I, do CPC/2015 e indeferiu, de forma fundamentada, a produção de prova em audiência, de modo que não há que falar em cerceamento de defesa, muito menos em violação ao

devido processo legal.

A propósito, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - PROCEDIMENTO ESPECIAL (DECRETO-LEI 911/69). MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO CAUSAE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA IMPERTINENTE E O DESLINDE DA CAUSA. O juiz, sendo o sujeito processual destinatário da prova, é quem deve decidir pela pertinência ou não de sua produção, posto que investido de "poderes instrutórios" (CPC, art. 131). Sendo assim, cabe-lhe indeferir dilações probatórias impertinentes, as quais não sejam relevantes ao destrinchar da causa e que contribuam apenas para ocasionar delongas desnecessárias à célere tramitação processual.

(TJ-AM 06147830620138040001 AM 0614783-06.2013.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2014, Primeira Câmara Cível)

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem. No mérito, as autoras comprovaram o vínculo existente com a Administração Pública Municipal por meio dos contratos firmados pelas partes e acostados a petição inicial (ID 2340106, págs. 8- 44). Consta ainda anexa à exordial Notas Fiscais (ID 2340108, págs. 7, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 46 e 50) na qual consta que os materiais são decorrentes da venda de mercadorias da empresa Cerâmica Alto Tapajós ao Município de Jacareacanga, Notas de empenho em nome da Construtora Santa Rita LTDA (ID 2340109, págs. 18-21) e da empresa Cerâmica Bela Vista Ltda (ID 2340113, págs. 42,44-45,47,48), Saldo de Fichas de Restos a Pagar (ID 2340113, pág. 40, 47-52), objeto do contrato administrativo nº 29/2016 em nome da Construtora Santa Rita Ltda (ID 230114, págs. 53-54 e 56) e Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga (ID 2340106, pág. 1).

Dos referidos documentos conclui-se que o ente municipal contratou a obra e os materiais de construção, e estava preparado financeiramente para arcar com os custos a eles inerentes e, por alguma razão, não adimpliu com o pagamento dos contratos administrativos.

Ora, verifica-se pelos documentos lançados aos autos, como as notas fiscais e notas de empenho referentes às despesas e estas devidamente assinadas pelo então gestor municipal, que restou comprovada a entrega das mercadorias ao município, bem como que o município tinha total ciência do fornecimento de mercadorias.

Assim, diante da comprovação do direito das autoras, cabia ao Município demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não ocorreu.

Pertencia ao Município, ora apelante, o ônus de comprovar a ausência de cumprimento do contrato de prestação de serviços, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC.

Todavia, olvidou-se de trazer elementos capazes de combater as afirmações e provas trazidas pelos autores.

A respeito do assunto, trago julgados de Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LAJEDO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA EDILIDADE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS. NOTAS SUBEMPENHO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ERÁRIO. ART. 373, II, CPC/15. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Resta sedimentado na jurisprudência pátria a possibilidade de ação monitória contra a Fazenda Pública tendo, inclusive, o STJ sumulado o entendimento com a edição da Súmula no 339. Há amparo, inclusive, no Novo Código de Processo Civil, mais especificamente em seu art. 700, § 6º. Assim, a despeito de a Fazenda Pública fazer jus a regime de execução especial, isso não impede que ela seja sujeito passivo de ação monitória.

2. A possibilidade de atribuição de honorários ao Erário existe desde a vigência do Código antigo. No CPC/73, os honorários eram fixados por apreciação equitativa do juiz, baseado nos critérios de avaliação do trabalho do advogado sem, contudo, impor limite mínimo. No CPC/15, por sua vez, há um limite mínimo a ser obedecido quando da fixação do percentual dos honorários.

3. Se houve a emissão de notas de subempenho entende-se que, em momento anterior, fora verificado o fornecimento dos produtos constantes das notas fiscais emitidas. Considerando que a emissão de uma nota fiscal se dá mediante a realização de despesa, merece a empresa demandante ser ressarcida dos valores ali consubstanciados, que comprovam as despesas suportadas por ela para o fornecimento das mercadorias.

4. Cabe à Edilidade ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, mas assim não o fez, não se desincumbindo do seu ônus e se esquivando, também, em ratificar que as assinaturas contidas nas notas de subempenho e fiscais não pertencem a qualquer servidor integrante do seu quadro de pessoal.

5. Impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos valores pleiteados, sob pena de enriquecimento ilícito à custa do trabalho e dos bens de outrem, sendo irrelevante o fato de o compromisso ser originário da administração anterior, sem que supostamente houvesse dotação orçamentária.

6. Considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

7. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5182012 PE, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 08/08/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2019) (grifos nossos)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
." (TJ-RN, Apelação Cível nº 2017.011374-9, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2018) (destaquei).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PARA REALIZAR A LIMPEZA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS DE EMPENHO QUE DETALHAM A FONTE DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS. NOTAS FISCAIS. DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROVAS ACERCA DA REALIZAÇÃO DO MISTER. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROIBIÇÃO DE FOMENTAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ÉTICA, A JUSTIÇA E A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3º E 4º, DO NCPC. FAIXA DE VALORES. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, II, DO NCPC. 8% (OITO POR CENTO) A 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES." (TJ-RN, Apelação Cível nº 2017.019976-3, Rel. Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 12.06.2018) (destaquei).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DEVIDO, MESMO SEM A OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DA PARTE AUTORA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de cobrança em face do Município apelante, objetivando, em suma, sua condenação ao pagamento de valores referentes à venda de materiais para construção. II. É certo, como bem disse o apelante, que a contratação com a Administração Pública deve ser revestida de formalidades. Porém, a ausência de regular procedimento licitatório não pode ser óbice à procedência da cobrança, já que a Administração Pública deve honrar os pagamentos relativos a serviços que usufruiu.
Comprovada a prestação dos serviços, é dever do Município pagar os débitos existentes, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do fornecedor. III. Assim, diante da comprovação do direito do autor cabia ao Município demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não ocorreu. Pertencia ao Município ora apelante o ônus de comprovar a ausência de cumprimento de contrato de prestação de serviços, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, olvidou-se de trazer elementos capazes de combater as afirmações e provas trazidas pelos autores.
IV. Recursos improvidos. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos, mas para lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 10 de julho de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - APL: 00010179320088060084 CE 0001017-93.2008.8.06.0084, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/07/2017)

A propósito, trago julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município
. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(
TJPA. Apelação no 0000080-43.2001.8.14.0012. 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018
) (grifos nossos)

Outrossim, verifico que não há qualquer inconsistência quanto aos valores apresentados pelas partes autoras, em que correspondem aos valores devidos pelo apelante, conforme já exaustivamente demonstrado.

No que tange à quantificação da verba honorária, insta salientar que deve ser observado o art. 85, § 2º, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, atentando-se ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, deve a verba honorária ser fixada em quantum digno com a atuação do profissional.

Ressalta-se que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (STJ, REsp n. 1.155.125, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.10), sendo realizada a fixação dos honorários advocatícios através de apreciação equitativa do Juízo, é possível seu arbitramento tomando-se como base o valor da condenação, o valor da causa ou mesmo em valor fixo.

Assim, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a fixação de honorários, por meio da apreciação equitativa, deve atender aos critérios legais para o arbitramento de um valor justo, sendo, inclusive, cabível revisão de importâncias arbitradas sem a observância de tais critérios.

Ressalte-se que, embora os advogados das autoras apeladas façam jus aos honorários sucumbenciais, não é possível que sejam fixados com base no art. 85, § 3º do CPC, pois o valor atribuído à causa é de R$ 782.223,49 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual o arbitramento em percentual resultaria valor excessivo e desproporcional, ante a complexidade da causa.

Saliente-se, ainda, que lide se desenvolveu de maneira relativamente simples, culminando no enfrentamento da questão de fundo após pouquíssimos atos processuais.

Nessa linha de pensamento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a pouca complexidade da causa e a brevidade da tramitação do feito, os honorários podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sobre o assunto, trago julgado de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. Sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, sem arbitrar verba honorária. Insurgência do executado com pretensão de que sejam arbitrados honorários advocatícios. Cabimento. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução, enseja o arbitramento de honorários de advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC. Recurso provido.

(TJ-SP 15112718820168260577 SP 1511271-88.2016.8.26.0577, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 23/08/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2017)

“Considerando os critérios da novel legislação processual civil e as particularidades do caso concreto, notadamente a quantidade relativamente pequena de manifestações realizadas pela Procuradoria do Estado, tendo em vista que houve o indeferimento da petição inicial e o fato de que não houve análise do mérito da demanda, não parece adequada a solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.

Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade”. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Público, Ap. nº 1002243-47.2014.8.26.0053 Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva)

Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, §2º, I a IV c/c §8º c/c §11, arbitra-se a verba honorária devida pelo Município Apelante em favor dos advogados das autoras em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor mais justo e condizente com a natureza da demanda, e que vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exerceram seu mister nos presentes autos.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para arbitrar os honorários advocatícios, nos termos acima especificados, confirmando os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020